Tribunal: STF
Processo: RE 1449827
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AÇÃO DE COBRANÇA. RETROATIVO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL JÁ CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 27 DE 22/12/2021. INDISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E OFENSA À LRF. ALEGAÇÕES INSUBSISTENTES. RECURSO IMPROVIDO.



    1. De início deve ser rejeitada a tese de ausência de interesse processual, decorrente da edição posterior ao ajuizamento da lide da Medida Provisória nº 27, de 22/12/2021, a qual não tem o condão de retirar a necessidade/utilidade do provimento jurisdicional pretendido pelo autor/apelado, que visa o recebimento de retroativo de progressão funcional implementada tardiamente pela administração, em descompasso com o Plano de Cargos de Carreiras e Remuneração.



    2. É certo que, uma vez devidas verbas salariais a servidor público, como, no caso, retroativo de progressão salarial, estando a administração em atraso no pagamento das mesmas, e não havendo prova robusta acerca da fragilidade das finanças públicas, não há a atração da exceção que escusaria o pagamento vindicado pelo servidor demandante, logo, não se aplica ao caso as normas insculpidas nos artigos 15, 17, 19 e 20, da LC 101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal, restando respeitado o princípio da separação dos Poderes contido no artigo 2º da Carta Magna.



    3. Cumpre destacar que direitos funcionais decorrentes de leis de há muito tempo editadas geram a presunção de reserva de valores, o que afasta a invocação da lei de responsabilidade fiscal. Precedentes do STJ (STJ. RMS 53.719/RN, Rel. Ministro OGFERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017)



    4. Recurso conhecido e improvido. Com o improvimento do recurso, majora-se o percentual da verba honorária recursal (art. 85, § 11, do CPC), o qual será arbitrado quando da liquidação, nos termos do artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 97 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/2/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/3/2015)



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Conforme se extrai dos autos, o demandante, servidor público estadual, ingressou em juízo a fim de obter a percepção de retroativos financeiros devidos pelo ente público demandado, por implementações tardias de progressão funcional, devida no período de 020.03.2014 a 27.07.2017.



    Proemialmente registro que não procede a tese deduzida pelo Estado do Tocantins de "ausência de interesse processual" decorrente da edição da Medida Provisória nº 27/2021, alegadamente, inspirada em planejamento administrativo, orçamentário e financeiro, que veio a regulamentar a concessão de evoluções funcionais e o pagamento dos correspondentes valores vencimentais, além da liquidação dos passivos financeiros, devidos aos servidores públicos, norma convertida na Lei 3.901/2022 (evento 33).



    É que o demandante teve seu direito à progressão reconhecida judicialmente, no julgamento do Mandado de Segurança nº 0013414-82.2016.827.0000, direito este, posteriormente, concretizado no âmbito administrativo, pelo próprio requerido, mediante a Portaria nº 589/2017 expedida pelo Secretário da Administração, publicada no Diário Oficial de 31/07.2017 (evento 1/ANEXO8), portanto, anteriormente à edição da Medida Provisória nº 27/2021, recaindo o demandado, portanto, em inadimplência.



    Desse modo, não se pode considerar o perecimento de interesse processual pela edição da indigitada medida provisória, convertida na Lei 3.901/2022, que, mediante cronograma de pagamentos, estipula, à rigor, merae incerta previsão de pagamento futuro.



    Registre-se que a parte, ademais, não está obrigada a aceitar os termos de previsão legal do cronograma de pagamento futuro, estipulado pelo próprio demandado, que, repita-se, além de ser posterior à propositura daação, está galgada em decisão judicial, permanecendo hígido, portanto, ointeresse processual para a satisfação do pagamento, o qual ocorre por meiode requisição de pequeno valor - RPV, ou por precatório, vias para a liquidaçãodos débitos da Fazenda Pública no âmbito judicial.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente